Tribunal: STF
Processo: ARE 1299919
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 26, p. 5):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA COMO VANTAGEM PESSOAL SEM PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 30, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 31, p. 38):



    “No caso presente, o congelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário do Recorrente, contrariamente ao que foi decidido do v. Acórdão recorrido, sendo o objeto da ação totalmente diferente do julgamento recorrido, pois basta uma simples comparação entre a r. Sentença prolatada nos autos, com o v. Acórdão recorrido, para se verificar que não se trata de pagamento de vantagens em duplicidade, mas sim, de congelamento indevido dos valores que o Recorrente validamente recebia nos moldes da legislação municipal não revogada, ou seja, evidente que os quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que o Município alterou unilateralmente a forma de calcular (congelou), ato unilateral que não foi precedido de regular processo administrativo, não procedendo o entendimento do v. Acórdão recorrido, de que “...ainda que o recorrente não tenha requerido a improcedência do pagamento das verbas em valor nominal...” Pois ainda que tivesse requerido o que não vez, necessariamente teria o Recorrido que provar, que assegurou ao Recorrente as garantias constitucionais do art. 5º, LV, da CF.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/RO inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 26, p. 3-4):



    “O cerne da demanda discute a possibilidade da interpretação de direito adquirido por tempo de serviço prescrito no artigo 93 da Lei Municipal 038/1995, que foi revogado pelas Leis Municipais 702. 703 e 704 de 2014 que asseguraram o direito adquirido. 



    Até a advento das leis revogadoras supracitadas, os servidores do município recorrente recebiam a progressão por tempo de serviço a cada dois anos e adicional por tempo de serviço a cada cinco anos, além de demais verbas da mesma natureza particulares a cada cargo. 



    Dessa forma, os servidores recebiam duas vantagens econômicas pela mesma base fática, razão pela qual o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia emitiu recomendação para que tal ilegalidade fosse sanada. 



    Em conjunto com o Sindicato dos dos Servidores, o Município manteve somente a Progressão por Tempo de Serviço, preservando, em que pese do alerta daquela corte de contas, as verbas originais aos servidores que já as recebiam sob o argumento de não macular o “direito adquirido”. 



    Assim, o pagamento desses valores continuaram no mesmo patamar que o servidor recebia à época da Extinção do adicional, o que gerou o conflito basilar desta demanda, haja vista que o(a) servidor(a) entende que deve receber sobre em percentual do salário base atualizado. 



    Entretanto, a sentença merece ser reformada, uma vez que a jurisprudência é pacífica no sentido da ilegalidade de duas vantagens pelo mesmo fato gerador sendo inexistente o direito adquirido em eventual alteração da base de cálculo das verbas. Nesse sentido, prescrevem o Tribunal de Justiça de Goiás e o Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ocorre que compulsando os autos, as legislações que revogaram a Lei 038/1995 não transformaram as verbas em objeto em vantagem pessoal nominalmente identificável. 



    Assim, conclui-se que os servidores não assistem razão nem ao recebimento dos valores em caráter nominal, ante a ausência de lei regulamentadora.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao pagamento de adicional por tempo de serviço, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.09.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DECRETO 35.200/92. ART. 133 DA CE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Constituição Estadual e Decreto 35.200/92), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, porquanto a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.156.489-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 29.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.185.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8.4.2019).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente